Tribunal: TJES
Processo: 5000451-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agências/órgãos de regulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000451-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
AGRAVADO: MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000451-43.2020.8.08.0000

AGVTE:

VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A

AGVDO
S
:

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELLI ME e TRANSPORTADORA TURÍSTICA NATAL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo julgador singular que rejeitou o seu pleito liminar, o qual consistia na imposição de óbice a comercialização de passagens interestaduais pela plataforma digital Buser.

Em seu petitório, a recorrente informou a ilegalidade dos serviços oferecidos pelas recorridas, uma vez que inexistia autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres para a exploração dos trechos por elas vendidos. Outrossim, sustenta a existência de risco para os passageiros que utilizam esse serviço, tendo em vista a ausência de local seguro para embarque e fiscalização dos ônibus.

Inicialmente, antecipei a tutela recursal pretendida, considerando o preenchimento dos requisitos necessários a tal medida.

Fora interposto agravo interno pelas recorridas e apresentadas as devidas contrarrazões ao agravo de instrumento.

Posteriormente, houve a comunicação de descumprimento da decisão judicial, oportunidade em que majorou-se a multa coercitiva a seu tempo fixada.

Novo agravo interno fora interposto pelas empresas rés/recorridas.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000451-43.2020.8.08.0000

AGVTE:

VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A

AGVDO
S
:

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELLI ME e TRANSPORTADORA TURÍSTICA NATAL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de recurso de agravo de instrumento onde a recorrente, VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, objetiva a reforma da decisão proferida na origem que rejeitou o seu pleito liminar, o qual consistia na imposição de óbice a comercialização pelas recorridas de passagens de ônibus para trechos interestaduais já operados por ela.

Por entender que estavam presentes os requisitos necessários, recebi o recurso no efeito ativo, antecipando a tutela recursal pretendida.

Neste momento, após o estabelecimento do contraditório e inúmeras outras manifestações das partes, chego a conclusão de que não há razão para alterar o entendimento por mim outrora esposado.

Pois bem. Inicio a análise meritória do recurso rechaçando o argumento das recorridas no sentido de que a competência para o processamento do feito seria da Justiça Federal.

E assim concluo, porque em outro recurso,
agravo de instrumento nº
5000984-02.2020.8.08.0000,
as recorridas se insurgiram em face da mesma decisão aqui objurgada
e lá fora juntado um ofício emanado da Procuradoria Federal junto à
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
apontando a ausência de interesse no feito originário e, por consequência, nas espécies recursais dele oriundas.

Assim, penso que não há necessidade de maiores elucubrações quanto a competência, eis que fulminada a discussão com o manifesto desinteresse da autarquia federal.

Noutra plana, quanto ao argumento de suposta litispendência com o objeto do mandado de segurança impetrado na Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, penso que não há como acolhê-lo.

Isso porque, o recorrente baseia a sua tese de litispendência na competência da Justiça Federal para analisar o tema e estando comprovada a ausência de interesse de autarquia federal na causa, deve ser observada a jurisdição estadual, logo, falece a premissa maior utilizada pelas recorridas para o argumento em análise.

Noutro ponto fora arguida a ilegitimidade da recorrente para propor a ação originária.

O argumento em tela deve ser a priori afastado, haja vista que o pleito originário versa sobre os prejuízos que a agravante vem amargando com a comercialização de passagens pelas recorridas para os mesmos trechos que ela opera, considerando o fato de que apenas ela teria autorização do Estado para tal serviço.

A questão da ilegitimidade da parte, registro, poderá e deverá ser melhor analisada na origem, sob pena de supressão de instância, razão pela qual limito-me a dizer
in status assertionis

que
a recorrente
afigura-se parte
legítima.

Em relação ao mérito propriamente dito da questão, o qual versa sobre a suposta ilegalidade dos serviços prestados pela plataforma Buser penso que neste momento as recorridas não logra
ra
m êxito em afastar o fumus boni iuris e periculum in mora da tese recursal.

Explico. A
competência para regulamentar a matéria atinente a exploração de serviços de transportes interestaduais, dentre outros modais, está definida na Lei nº 10.223/1991.

Pela referida norma, cabe a Agência Nacional de Transportes Terrestres a adoção de medidas hábeis a viabilizar a circulação de pessoas em território nacional, com a observância das regras insculpidas no próprio texto legal para que os serviços permitidos, concedidos ou autorizados sejam prestados de modo a resguardar a integridade dos passageiros, modicidade da tarifa, eficiência, generalidade, dentre outros.

A propósito, vejamos o referido dispositivo:

Art. 28. A ANTT e a ANTAQ, em suas respectivas esferas de atuação, adotarão as normas e os procedimentos estabelecidos nesta Lei para as diferentes formas de outorga previstos nos arts. 13 e 14, visando a que:

I
– a exploração da infra-estrutura e a prestação de serviços de transporte se exerçam de forma adequada, satisfazendo as condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação do serviço, e modicidade nas tarifas;

II – os instrumentos de concessão ou permissão sejam precedidos de licitação pública e celebrados em cumprimento ao princípio da livre concorrência entre os capacitados para o exercício das outorgas, na forma prevista no inciso I, definindo claramente:

b) limites máximos tarifários e as condições de reajustamento e revisão;

c) pagamento pelo valor das outorgas e participações governamentais, quando for o caso.

d)prazos contratuais.

Art. 29. Somente poderão obter autorização, concessão ou permissão para prestação de serviços e para exploração das infra-estruturas de transporte doméstico pelos meios aquaviário e terrestre as empresas ou entidades constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País, e que atendam aos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos pela respectiva Agência.

No âmbito estadual, a regulamentação é feita pelo Decreto 4.090-N/1997 para os casos de serviços de fretamento e pela Lei Complementar nº 876/2017, todos eles seguindo os parâmetros estabelecidos pelo texto constitucional e em observância a regulamentação no âmbito nacional.

E nesse toar, volvendo os olhos ao caso em tela, ao menos pelo que se pode observar nesta primeira análise, não há como entender que exista autorização legal para a prestação dos serviços das empresas recorridas, os quais são disponibilizados através da plataforma “Buser”.

Como cediço, para que sejam prestados os serviços de transporte em caráter regular, que é o caso da recorrente, as empresas precisam obedecer um rol de requisitos e submeterem-se a procedimentos que são distintos daqueles atinentes a exploração de rota para turismo/fretamento, no qual se enquadram as recorridas.

É possível verificar que
as empresas recorridas vem desenvolvendo os referidos serviços de maneira habitual, com a comercialização de passagens rodoviárias individuais; em rotas operadas e concedidas a Águia Branca S/A; e realizando embarque/desembarque de passageiros fora dos locais apropriados e regulamentados, sem qualquer estrutura, situação que as afasta da característica do modelo de fretamento.

A habitualidade dos serviços prestados dentro da Plataforma “Buser” é vislumbrada por uma simples análise do seu sítio eletrônico (
www.buser.com.br
), onde há o cronograma de viagens interestaduais ofertadas quase que diariamente.

A meu ver, o fato da operadora do aplicativo apontar em sua página da
web
a realização de serviços de fretamento não tem o condão de afastar o desvirtuamento da atividade
por ela exercida
, saltando aos olhos a atuação deveras semelhante às empresas que exploram serviços de transporte rodoviário de passageiros de maneira regular.

Sobre o caso, faz-se mister trazer a tona ainda o teor da manifestação da Procuradoria Federal
que atua
junto a ANTT nos autos do agravo de instrumento de nº
5000984-02.2020.8.08.0000
onde fora pontuado que a recorrente possui autorização para exploração de inúmeras linhas interestaduais de maneira regular, ao passo que as recorridas não, o que deixa entender, ao menos a priori, que estas estariam autorizadas a exercer apenas o serviço de fretamento, o qual resta desconfigurado pela modalidade de venda hoje por elas explorada.

Ora, se o serviço prestados pelas recorridas fosse de fato o fretamento, nenhuma discussão haveria, haja vista que elas encontram-se enquadradas em tal conceito e autorizadas para tanto.

Como de curial sabença, os serviços de transporte regular e de fretamento são distintos, havendo normatização específica para cada um deles, como se dessume da Resolução nº 4.770/2015 e da Resolução nº 4.777/2015, ambas da ANTT.

Noutro giro, parece-me temerário asseverar, como fizera o magistrado singular, que a recorrente pratica atividade semelhante àquelas desenvolvidas pelas agravadas e comercializadas através do multicitado aplicativo. E assim digo, repiso, ao menos pelo que se tem nos autos nesta fase embrionária do feito principal, porque tal discussão está à margem do imbróglio ao qual está adstrito o julgador, que é o suposto desvirtuamento do modo de operação pelas rés e a atuação delas na exploração de transporte rodoviário regular ao arrepio do controle pelo Poder Público.

Os serviços denominados de “ÁguiaFlex” comercializados pela recorrente, que se traduzem na venda de passagens com reduzido custo para o passageiro, ainda que pudessem ser entendidos como algo assemelhado ao desenvolvido pelas recorridas, em tese estariam dentro da modalidade de transporte interestadual de passageiros para o qual estaria autorizada.

Registre-se, toda a celeuma a ser dirimida na ação originária e, por consequência, nesta via instrumental, deve cingir-se à inobservância do ordenamento jurídico quanto a prestação de transporte interestadual regular pelas demandadas/agravadas.

Em trato continuativo, é preciso asseverar, outrossim, que não compete ao Poder Judiciário adotar medidas populares ou esforçar-se para a implementação de políticas sociais que alcancem as classes menos abastadas da população, usurpando a função dos Poderes Legislativo e Executivo.

É imprescindível que este Poder retorne à população aquilo que está estritamente previsto no ordenamento jurídico. A promoção da Justiça em nada se assemelha à autorização de ações irregulares por quaisquer pessoas com vistas ao benefício do cidadão mais pobre.

A busca pelo acesso da população de baixa renda à passagens interestaduais em preços mais módicos deve ser buscada pelo Poder Público através dos seus organismos de ação social, adotando caminhos que possam vir a refletir no custo do bilhete, como por exemplo através de subsídios, mas não por imposição judicial por melhor e mais louvável que seja o objetivo.

E assim digo, por entender que a questão em tela não é simplória e também não se reduz apenas ao acesso da classe mais pobre da população à passagens rodoviárias. Esse caso também perpassa pela questão da segurança das rotas, da integridade de cada passageiro e pela garantia de que eventuais danos possam ser compensados pela prestadora dos serviços.

Por oportuno, não é demais lembrar que não se está neste momento a impedir o exercício de qualquer atividade mercantil das recorridas, mas tão somente de pontuar a necessidade da observância do ordenamento jurídico e delimitar o campo de atuação para o qual cada uma delas possui a chancela governamental.

A propósito, registro que a c. Quarta Câmara Cível, em sede de agravo de instrumento de nº 0035552-91.2019.8.08.0024 e também discutindo o serviço prestado no bojo da Plataforma “Buser”, manteve, em sede liminar, o impedimento à comercialização de passagens rodoviárias pela empresa Pedra Azul Turismo.

No mesmo sentido que ora perfilho ainda são os precedentes a seguir, além de outros colacionados a peça instrumental: TJ/PR – Ação Coletiva nº 0002487-06.2019.8.16.0179, 5ª Vara da Fazenda Pública, Magistrada Diele Denardin Zydek, julgado em 19/09/2019; TRF – 3ª Vara Federal de Santa Catarina, Procedimento Comum nº 5020119-12.2019.4.04.7200/SC.

Esses são os fundamentos que me levam a crer pela existência do fumus boni iuris no caso.

Já o periculum in mora, a meu entender, decorre de todo o exposto até o momento, máxime porque o risco à sociedade com o oferecimento de serviços à margem da devida regulamentação é patente, situação que reforça a necessidade de interrupção imediata deles.

Some-se a isso, o fato de que a questão financeira na situação em tela apresenta-se de maneira absolutamente desigual, potencializando os riscos para a recorrente que estaria submetida a fiscalizações mais rígidas, manutenção de estrutura mais complexa, recolhimento de tributos em maior escala, contexto que deverá ser melhor analisando no curso do processo, em sede de cognição exauriente.

Saliento, ainda, que a medida em comento não causará lesões de caráter irremediável para empresas recorridas, mormente porque elas poderão ser ressarcidas em decorrência de eventuais prejuízos, caso logrem êxito ao final da demanda, haja vista que a recorrente possui capacidade econômica para o devido ressarcimento.

Por estas razões é que entendo que deve ser reformada a decisão proferida na origem.

Diante de todo o exposto, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO para, reformando a decisão objurgada, deferir o pleito liminar, obstando a
divulgação e
comercialização de passagens para trechos interestaduais já operados pela recorrente, bem como proibindo a saída de viagens já programadas a contar da ciência deste acórdão, as quais deverão ser canceladas com o devido ressarcimento dos consumidores.

Considerando a recalcitrância das recorridas no cumprimento da decisão liminar, fixo o importe de R$80.000,00 (oitenta mil reais) para cada uma delas a título de multa coercitiva, patamar que não se afigura exorbitante, máxime se considerado que há muito vem sendo descumprida a ordem sem qualquer justificativa devidamente apresentada, o que concretiza o desprezo destas empresas por atos emanados deste Poder.

Em tempo, tenho por bem fixar o importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa a título de multa por litigância de má-fé, tendo em vista a conduta deliberada das recorridas em descumprir o comando judicial. Registro que mesmo após serem instadas a manifestarem-se acerca da majoração da multa, as agravadas apenas questionaram a desproporcionalidade dela, o que demonstra o intuito de prosseguir com o descumprimento.

Por fim, julgo prejudicados todos os agravos internos opostos em face das decisões proferidas neste feito, tendo em vista que neste momento restou analisado o recurso principal em sua inteireza, esvaziando o objeto daqueles hierárquicos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – FUMUS BONI IURIS – PERICULUM IN MORA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL – AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - APLICATIVO DE TRANSPORTE – ILEGALIDADE – POSSIBILIDADE APENAS DE FRETAMENTO – CONCORRÊNCIA DESLEAL – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – RECURSO PROVIDO.

I – Resta afasta a competência da Justiça Federal quando a própria Autarquia Federal manifesta nos autos o seu desinteresse na causa.

II – Inexiste litispendência entre processos que tramitam em jurisdições distintas, com partes, pedido e causas de pedir diversas.

III – In status assertionis deve ser considerada legítima a parte que aciona o Judiciário para chancelar questões relacionadas aos danos causados a si por outrem.

IV – O s transportes por fretamento, assim como o regular de passageiros, possuem normatização específica, cabendo às empresas buscar o devido enquadramento e autorização para atuarem em cada modalidade junto a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

V – A autorização para um modal de transporte não significa a possibilidade da empresa atuar de outras formas, sendo imperiosa a autorização para cada serviço a ser oferecido ao consumidor.

VI – A exploração do setor de transporte regular rodoviário interestadual sem a devida
autorização
da autarquia federal, do recolhimento dos impostos relacionados ao serviço, sem
o arcabouço estrutural para os passageiros configura concorrência desleal em face das empresas que atuam com a chancela do Estado.

VII – Recurso provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concordam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele DAR PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.